Tribunal: TJSP
Processo: 1008930-50.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Seguro Prestamista. Pretensão do autor de restituição dos valores pagos a título do seguro. Descabimento. Autor se beneficiou da cobertura securitária e somente ajuizou a ação mais de seis meses após o término do pagamento do contrato. Pretensão de restituição dos valores pagos, após a disponibilização pela seguradora

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Seguro Prestamista. Pretensão do autor de restituição dos valores pagos a título do seguro. Descabimento. Autor se beneficiou da cobertura securitária e somente ajuizou a ação mais de seis meses após o término do pagamento do contrato. Pretensão de restituição dos valores pagos, após a disponibilização pela seguradora da cobertura securitária e após seis meses da liquidação do contrato viola a boa-fé objetiva. Sentença de improcedência mantida.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação não provida.